Tribunal: TJES
Processo: 5009289-94.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009289-94.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLESSON BRAGA TRANCOSO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009289-94.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CLESSON BRAGA TRANCOSO, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CLESSON BRAGA TRANCOSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Autor.

Recurso da Ré conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Recurso do Autor não conhecido, nos termos da fundamentação.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADESIVO. ENUNCIADO 88 DO FONAJE. RÉ QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se a Ré em face de sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9192269 e a condenou à restituição do montante indevidamente cobrado de R$ 4.856,85; de outro, em recurso adesivo, pugna o Requerente pela condenação da Requerida em danos morais. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). De início, inadmissível o recurso manejado pelo Requerente, conforme teor do Enunciado 88 do FONAJE,
in verbis
: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”.

(3). Quanto ao recurso interposto pela parte ré, verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Requerida na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que o Autor estava AUSENTE no momento da lavratura do termo).

(4). Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à declaração de nulidade do TOI, bem como no tocante à indenização material referente ao montante cobrado no respectivo procedimento, não merecendo, por consequência lógica, acolhida o pedido contraposto da Ré, mantendo-se em sua inteireza a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo Requerente, ao passo que CONHEÇO do recurso interposto pela Requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os Recorrentes CLESSON BRAGA TRANCOSO e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face do Autor, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)